Tribunal: CARF
Processo: 10480.720392/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720392/2012-77
ACÓRDÃO
3201-013.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGARRAFAMENTO PITU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 17/06/2010
MULTA.
RESSARCIMENTO
NÃO-HOMOLOGADO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICABILIDADE.
Deve ser afastada a aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido, prevista no § 15 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
diante de sua revogação pela Lei no 13.137/2015, por força da
retroatividade benigna, conforme artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional.
JULGAMENTO VINCULANTE Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo
STF no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema
736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos da
alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do RICARF.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720392/2012-77
2
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Discute-se no presente processo a exigência de multa isolada decorrente de
compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo,
conforme consta do próprio Auto de Infração (AI), às fls. 3 a 8.
O lançamento foi efetuado com fundamento no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010 e teve como origem o Despacho
Decisório DRF/REC/PESSOA JURÍDICA/2011, de fl. 27, o qual decidiu pela não
homologação da DCOMP no 21612.47450.170610.1.3.04-0126.
À parte do lançamento, a cobrança dos débitos objeto da compensação pleiteada
seguiu no processo no 10480.723636/2010-10, posteriormente juntado ao
processo no 10480.004886/99-63, cuja decisão de segunda instância (Acórdão no
01-26.367 – 3a Turma da DRJ/Belém, de 28 de maio de 2013) manteve o teor do
referido Despacho Decisório.
O Termo de Verificação Fiscal que acompanhou o AI encontra-se às fls.
10 a 19 e detalha as razões de fato e de direito que ensejaram o enquadramento
no dispositivo legal da exigência da multa. Contém um histórico da legislação que
criou e alterou a aplicação de multas relacionadas com as compensações, sendo
que se transcreve parte para maior clareza:
“Na Lei n° 12.249/2010, em seu art. 62, foram estabelecidas novas multas
anteriormente não previstas, mediante alteração da redação da Lei n° 9.430/96.
Transcrevo o teor da Lei n° 12.249/2010, na parte de interesse:
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720392/2012-77
3
“Art. 62. O art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 74.
(...)§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo.
§17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.”(NR)Em face dos comandos da nova
lei, a aplicação de multa isolada poderia ser assim resumida:
1. Multa de 150% - incidente sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando comprovada falsidade da declaração apresentada;
2. Multa de 75% - incidente sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação fosse considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430/96. Permaneceu a
possibilidade de qualificar essa multa (150%);
3. Multa de 50% - incidente sobre o valor do crédito não validado quando não for
homologada a compensação;
4. Multa de 50% - incidente sobre o valor do crédito quando tal crédito objeto do
pedido de ressarcimento for considerado indeferido ou indevido. Com
possibilidade de majoração para 100%, na hipótese de ressarcimento obtido com
falsidade no pedido apresentado.
...
No presente caso, podemos notar que foi proferido o Despacho Decisório
reconhecendo a inexistência do direito creditório alegado e, por conseguinte, não
foi homologada a compensação vinculada, conforme despacho decisório
mencionado.
Em razão da não-homologação da DCOMP no 21612.47450.170610.1.3.04-0126,
apresentada em 17/06/2010 (3 dias após o início da vigência da Lei no
12.249/2010 – que instituiu a multa isolada sobre a compensação
nãohomologada), deve-se reconhecer a perfeita adequação desse fato à descrição
da hipótese de incidência da multa tributária isolada sobre a compensação não
homologada (multa de 50% do valor do crédito utilizado na DCOMP não
homologada), conforme previsto no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 12.249/2010.” O AI foi recebido em 16 de fevereiro de
2012 (fl. 37).
A impugnação foi protocolizada em 13 de março de 2012.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720392/2012-77
4
Requereu, inicialmente, a aceitação da impugnação e a suspensão dos débitos
exigidos no presente processo.
Em relação à origem da declaração de compensação, defendeu que foi feita
baseando-se em decisão final proferida pelo CARF no processo no
10480.004886/99-63, conforme Acórdão 201-126628, de 08/06/2009, que
reconheceu o direito de creditamento de IPI relativo às aquisições isentas na
entrada do estabelecimento comercial da contribuinte.
Argumentou que o Despacho Decisório que originou o presente AI afrontou “a
coisa julgada administrativa”, desconsiderando a decisão do Carf, anteriormente
referida.
Quanto ao lançamento, defendeu que deve ser revisto de ofício, nos termos do
art. 149 do CTN.
Cita o Decreto no 70.235/72 para demonstrar a tempestividade da manifestação
de inconformidade, bem como para justificar seu pedido de suspensão da
exigibilidade dos débitos ora exigidos.
Quanto ao mérito da multa exigida, argumenta que se aplica somente aos casos
em que se comprova “deliberado dolo, sonegação ou não pagamento de
impostos”.
Defende que “a cobrança de multa isolada para todas as hipóteses de não
homologação da compensação é claramente ilegal, por não se adequar a
sistemática da compensação por homologação, e irrazoável por colocar um maior
risco no exercício de uma prerrogativa que a legislação outorga ao contribuinte”.
Acrescenta que não houve cometimento de infração, e que já está sofrendo o
ônus da não homologação da DCOMP no 21612.47450.170610.1.3.04-0126 por
meio da cobrança dos débitos não compensados, multa de mora, juros Selic, etc.
Defende também que a multa isolada é apenas aquela aplicada ao Auto de
Infração sem tributo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.430/96.
Busca na jurisprudência de tribunais superiores e doutrina suporte para
argumentos sobre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e princípio
do não confisco, que alega estarem caracterizados na exigência discutida.
Reforça a tese de que deve haver revisão de lançamento nos termos do art. 149
do CTN, trazendo doutrina e jurisprudência como suporte.
Finaliza, repetindo os argumentos anteriores e acrescentando que, caso mantida a
multa, que lhe seja informada qual a conduta dolosa que praticou para merecer
tal punição.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 10-53.399 - 3a Turma da DRJ/POA que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720392/2012-77
5
Data do fato gerador: 17/06/2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual aduz/requer:
- A suspensão da exigibilidade do crédito com a apresentação do recurso voluntário;
- A nulidade do Acórdão no 10.-53.399 da DRJ por ofensa à coisa julgada no
processo no 10480.004886/99-63 e em razão da preclusão consumativa da discussão do mérito;
- A ilegalidade da cobrança de multa isolada em virtude de não homologação de
compensação e inocorrência de dolo;
- A aplicação da Súmula no 473 do STF cumulada com o art. 149, IV do CTN para que
se revise de ofício o lançamento tendo em vista a decisão administrativa definitiva.
Ao final, pede a (i) suspensão da exigibilidade da multa isolada; (ii) a anulação do
auto de infração por afronta à coisa julgada administrativa (Acórdão CARF no 201-126628); (iii)a
reforma do Acórdão da DRJ uma vez que a compensação deu-se com crédito de IPI reconhecido
por decisão administrativa já transitada em julgado; e (iv) apontar qual a conduta dolosa pratica
que implicaria a punição.
Em 19 de outubro de 2020 o processo foi convertido em diligência para que ficasse
sobrestado até o resultado final do processo administrativo no 10480.004886/99-63. Após o
encerramento do procedimento administrativo do processo em questão o mesmo retornou para
minha relatoria para seguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Mérito
Conforme já relatado a controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade
do art. 74, §15 e §17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720392/2012-77
6
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
No que se refere aos demais argumentos em relação à multa em análise neste
processo, percebe-se que o lançamento (TVF anexo à autuação) invoca expressamente o art. 74, §
15 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, que estabelece a
aplicação da “multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido”.
Tal parágrafo foi expressamente revogado pelo art. 56, I, da Medida Provisória (MP)
no 656/2014. Na Exposição de Motivos da referida MP, esclareceu-se:
“11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação
da multa isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A
jurisprudência judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento
de que sua aplicação fere o direto constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da
multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação,
faz-se necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996,
trazendo para o referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15,
e para substituir o termo 'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor
indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da Declaração
de Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência
de créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do
CTN.
14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob
condição resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente,
no todo ou em parte, para extinguir o tributo devido.
15. E a ressalva contida no §17 de que essa multa não se aplica no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo é porque para esta
hipótese existe previsão específica de aplicação de multa isolada nos termos do
art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2013.”
A referida MP foi convertida na Lei no 13.097/2015, que não trouxe a revogação dos
§§ 15 e 16 (porque estes estavam arrolados em inciso que propunha também a revogação de
outro dispositivo, que acabou vetada por contrariar o interesse público). No entanto, a revogação
foi reiterada na MP no 668/2015 (art. 4o , II), sendo tal MP convertida na Lei no 13.137/2015, que
assentou, em seu art. 27, II, que ficam revogados “os §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Assim, o fundamento utilizado na autuação para aplicação da multa se encontra,
hoje, revogado. Em substituição (como se esclareceu na Exposição de Motivos aqui transcrita),
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720392/2012-77
7
passou a existir um § 17, que trata de “multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”. Veja-se que a nova multa (§ 17) se refere ao valor
do débito objeto de DCOMP, e não ao crédito glosado/considerado indevido em ressarcimento.
Retomando-se o fundamento da autuação, percebe-se, no TVF (fls. 245/246), que a
multa foi lançada, de fato, sobre o crédito considerado indevido em ressarcimento:
“Em razão da não homologação da compensação dos débitos vinculados na
mencionada DCOMP, o processo foi encaminhado a este Setor (Vide Despacho de
encaminhamento anexo) para adotar as providências cabíveis em relação ao
lançamento de ofício da multa sobre os valores indevidamente compensados, por
conta da decisão exarada no processo no 10480.723636/2010.”
Tem-se, assim, que o fundamento legal da autuação foi posteriormente revogado,
dando azo à invocação do art. 106, II, “a” do Código Tributário Nacional:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
(...)”
Ante ao acima exposto, voto para dar provimento em relação a multa estipulada no
§ 15 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em função de retroatividade benigna, amparada no Art. 106,
Inciso I do CTN.
Além da retroatividade benigna o auto de infração em sua integralidade deve ser
cancelado em vista do julgamento do Recurso Extraordinário no 796939 sob a sistemática da
Repercussão Geral - julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Sendo assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Conclusão
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.131 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720392/2012-77
8
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento
efetuado com fundamento art. 74, §15 e §17 da Lei no 9.430/1996, declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1350
DF CARF MF
Original